Tribunal: TJMT
Processo: 0006926-85.2017.8.11.0012
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0006926-85.2017.8.11.0012
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), MICHELE FREITAS PEREIRA - CPF: 016.615.921-20 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), LUZIA MENDONCA DOS SANTOS - CPF: 513.509.981-68 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C PEDIDO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS COM RESTITUIÇÃO EM DOBRO
- LEGITIMIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – DESCONTOS IMOTIVADOS – FRACIONAMENTO DE DEMANDAS – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – REPARAÇÃO INDEVIDA – RESTITUIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO – MÁ-FÉ DO CREDOR NÃO CONSTATADA –
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA RECONHECIDA – DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS ENTRE AS PARTES - COMPENSAÇÃO – APURAÇÃO DO MONTANTE EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – VIABILIDADE –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

O fracionamento de Ações com o mesmo fundamento e contra o mesmo réu configura demanda predatória e, portanto, é indevida a indenização por dano moral, sob pena de enriquecimento ilícito.

Os descontos indevidos são restituídos na forma simples quando não evidenciada a má-fé da instituição financeira (art. 42, parágrafo único, do CDC).

Acolhido o pedido de nulidade do contrato, mas indeferido o de indenização por danos morais, é evidente a sucumbência recíproca e, desse modo, os ônus devem ser distribuídos proporcionalmente entre os litigantes (art. 86 do CPC).

Restando comprovado por meio de extrato bancário que o valor foi depositado na conta corrente da parte autora, resta devida a compensação com os valores indevidamente descontados, a qual deverá ser apurada em liquidação de sentença.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação Declaratória de Inexistência de Negócio Jurídico c/c Pedido de Danos Morais e Materiais com Restituição em Dobro julgada parcialmente procedente nos seguintes termos:

Ante o exposto, julgo
PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido inicial, resolvendo o mérito da demanda na forma do art. 487, I do CPC, para o fim de:

I)
declarar a nulidade do contrato n. 559159480 e, consequentemente, declarar a inexistência da relação jurídica entre as partes e do débito em questão;

II)
determinar que a parte autora restitua à parte requerida o valor indevidamente recebido em sua conta bancária, corrigido monetariamente pelo INPC-IGP-DI, desde a data da disponibilização do valor em sua conta bancária até o depósito judicial ou do efetivo pagamento da parte requerida, acaso ainda não tenha ocorrido o depósito judicial.

III)
determinar que a parte requerida restitua à parte autora, de forma simples, os valores mensalmente debitados do benefício previdenciário da parte autora, corrigidos monetariamente pelo INPC e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a data de cada desconto
.

Caso a parte autora já tenha efetuado o depósito judicial do valor elencado no item II, expeça-se alvará em favor da parte requerida para levantamento do valor.

Em virtude da sucumbência recíproca, relativamente às custas e despesas processuais, CONDENO a autora ao pagamento do valor correspondente a 40% (quarenta por cento) e a ré ao pagamento do valor correspondente a 60% (sessenta por cento).

CONDENO a ré ao pagamento dos honorários advocatícios aos patronos dos réus, que fixo no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais) (art. 85, § 8º, NCPC).

Por fim, CONDENO a autora ao pagamento de honorários advocatícios aos patronos do autor, que fixo no importe de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais) (art. 85, § 8º, NCPC).

Saliento que a exigibilidade das verbas decorrentes das custas processuais e ônus de sucumbência ficarão subordinadas à verificação da hipótese contemplada no art. 98, §3º do CPC.

Após o trânsito em julgado, nada mais havendo, arquive-se com as cautelas e anotações de estilo.

A apelante ressalta ser devida a restituição em dobro do indébito e a reparação por dano moral.

Afirma que
“uma vez comprovado por meio de extrato bancário que o valor foi depositado na conta corrente da parte autora/recorrente, a compensação com os valores indevidamente descontados torna-se devida, porém em fase de liquidação”.

Requer ao final
“a reforma da sentença para excluir a condenação da Parte Requerente/Recorrente, sobre a condenação em honorários advocatícios, pois o objeto principal da lide foi acolhido, conforme discutido anteriormente”.

Contrarrazões no ID. 213076701.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

No que concerne ao dano moral, é preciso observar uma particularidade desta lide.

Em consulta no PJE (primeiro grau) identifica-se que a autora propôs
04 Ações
com o mesmo argumento aqui exposto. Por conseguinte, trata-se de demanda predatória, atitude que não pode ser tolerada pelo Judiciário.

Esta Câmara na sessão do dia 8-3-2023, na Apelação n. 1007511-09.2020.8.11.0015, decidiu que em casos como o ora em análise é indevida a reparação por dano moral, sob pena de enriquecimento ilícito. Confira-se a ementa:

APELAÇÃO CÍVEL–AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS -JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA NO JUÍZO DE ORIGEM – DESNECESSIDADE DE NOVA CONCESSÃO - BENEFÍCIO QUE SE ESTENDE A TODAS AS INSTÂNCIAS E ATOS DO PROCESSO- CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – DEDUÇÕES IMOTIVADAS –
FRACIONAMENTO DE DEMANDAS – SITUAÇÃO QUE AFASTA O DANO MORAL –
RESTITUIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO – EXCLUSÃO DAMULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ–
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O benefício da justiça gratuita concedido no juízo de origem, desde que não seja revogado no curso da lide, estende-se a todas as instâncias e atos do processo.

Cumpre ao réu comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, o que nas ações declaratórias de inexistência de débito refere-se à prova da suposta contratação (art. 373, II, do CPC).

O fracionamento de Ações com o mesmo fundamento e contra o mesmo réu configura demanda predatória e, portanto, é indevida a indenização por dano moral, sob pena de enriquecimento ilícito.

A restituição do indébito deve ocorrer na forma simples se não demonstrada a má-fé do réu (art. 42, parágrafo único, do CDC).

A condenação em litigância de má-fé exige a presença de uma das situações descritas no art. 80 do CPC.

Sobre os valores abatidos do benefício previdenciário, devem ser devolvidos na forma simples, pois não está configurada a má-fé da parte contrária (art. 42, parágrafo único, do CDC).

Quanto ao pedido de reforma da sentença no que tange à sucumbência, é necessário ressaltar que o artigo 86 do CPC estabelece que, “
se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.”

Nestes autos, a sucumbência recíproca já foi reconhecida e arbitrada em 40% para a autora e 60% para o réu, o que se mostra razoável, pois a pretensão principal da apelante foi acolhida, contudo
foi indeferida a condenação do apelado em danos morais
.

Dessa maneira, a situação se enquadra no dispositivo acima transcrito, sendo então devido o rateio na proporção da sucumbência. Posto isso, o percentual aplicado na origem não comporta alteração.

Por fim, comprovado, por meio de extrato bancário, que o valor foi depositado na conta corrente da parte autora, a compensação pelos valores indevidamente descontados torna-se devida, devendo ser realizada na fase de liquidação.

Pelo exposto,
dou parcial provimento ao Recurso
apenas para reconhecer a possibilidade de compensação dos valores em fase de liquidação de sentença.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/05/2024